Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de ID 9547884 (autos de origem), proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por ERIKA PEREIRA ESKENAZI, ora Agravante, mediante a qual o juiz a quo indeferiu a tutela provisória requerida para sobrestar os atos executivos em relação a imóvel que sustenta a Agravante ser de sua propriedade, mantendo-a na posse do bem arrematado em leilão judicial, por entender não haver probabilidade do direito alegado, uma vez que os documentos juntados pela parte não demonstravam a transmissão de propriedade. Em suas razões recursais, alega a Agravante que a propriedade sobre o apartamento n. 1.403, localizado na Rua 13 Norte – lotes 1 e 3 – e Rua 14 – Lotes 2 e 4 – Bloco A, em Águas Claras/ DF está provada pela apresentação dos documentos que demonstram o cumprimento de sentença de divórcio entre os pais da Embargante/Agravante, no qual seu pai, o Sr. Maurício Eskenazi, se comprometeu a repassar o imóvel em favor das filhas, ato que foi realizado apenas em 2013. Defende, assim, que, desde 2013, é titular dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, existindo outros documentos que provam sua efetiva titularidade e posse indireta sobre o bem, que se encontra alugado. Ressalta não ser essencial, em sede de Embargos de Terceiro, que o imóvel esteja registrado em seu nome, impondo-se, assim, a manutenção do imóvel sob sua posse. Destaca, de outra banda, que, mesmo que inexistisse um único documento demonstrando que a posse se deu por força de justo título (no caso, o cumprimento de sentença de ação de divórcio que obrigou seu pai a transferir para as filhas o imóvel em comento, para quitar obrigação com sua ex-esposa), ainda assim seria possível a manutenção da posse em seu favor, em vista da aplicação do instituto da usucapião ao caso. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de garantir em seu favor a manutenção da posse do imóvel especificado nos autos. Preparo comprovado no ID 27491194. Decisão agravada no ID 95478884 dos autos de origem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pela Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a suspensão do leilão, a fim de que a Agravante se mantenha na posse do bem imóvel em comento, que alega ser seu. No caso, em que pese os documentos juntados pela Recorrente com o intento de demonstrar senão a propriedade, mas a posse do bem, ainda que indireta, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do Colegiado. Isso porque a documentação acostada aos autos pela Recorrente não dá conta sequer minimamente do direito que alega ter sobre o bem. O apontado cumprimento de sentença da ação de divórcio de seus pais não consiste em decisão judicial ou acordo homologado em juízo, mas em meras declarações unipessoais por parte de seu genitor de que iria repassar às filhas determinado imóvel que lhes serviria de moradia com a mãe e de que a Agravante era a real titular do imóvel levado à arrematação, sem, contudo, qualquer respaldo fático nesse sentido. Na realidade, ainda que se levasse em conta o suposto acordo de divórcio, é certo que em relação à Recorrente existiria apenas mera expectativa de direito em razão de promessa de doação, o que não lhe garante respaldo jurídico para vindicar a tutela pretendida. Com efeito, a análise superficial dos documentos carreados aos autos originais, inerente a esta fase incipiente do recurso, leva a crer que inexiste prova consistente a respeito da posse ou propriedade defendida pela Agravante que legitime a propositura dos Embargos de Terceiro, do que se extrai a ausência de probabilidade do direito alegado, impedindo, assim, a concessão do efeito ora pleiteado. Logo, em face da ausência de verossimilhança nas alegações da Agravante, INDEFIRO o pleito liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até que haja a análise meritória do recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 06 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator